Tribunal: TJPA
Processo: 0000904-84.2011.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000904-84.2011.8.14.0061

RECORRENTE: ODARIO AMERICO ALVES, ANTONIO DA SILVA DE OLIVEIRA, ANDERSON DE OLIVEIRA MENDES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C ART. 14, II E 29 DO CPB). PLEITO DE IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE LESÃO CORPORAL. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. MÁTERIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, os recorrentes devem ser pronunciados.

2.

Pedido de desclassificação. P
ara se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

3.

Recurso Denegado. Decisão unânime.

AC
Ó
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ___ a ___. de. _____________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0000904-84.2011.8.14.0061

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ

RECORRENTES: ANDERSON DE OLIVERA MENDES (Def. Pública)

ANTÔNIO DA SILVA OLIVERA (Def. Pública)

ONDÁRIO AMÉRICO ALVES (Def. Pública)

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEXEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso penal em sentido estrito, interposto por

ANDERSON DE OLIVEIRA MENDES, ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA e ODARIO AMERICO ALVES
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que os pronunciou como incursos nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, II e IV e art. 14, inciso II, e 29, ambos do Código Penal Brasileiro
, tendo como vítima JOÃO DE OLIVEIRA SIQUEIRA.

Segundo consta na denúncia
, no dia 12 de outubro de 2010, por volta das 17:00hs, próximo a um barracão utilizado para eventos religiosos, situado na Av. FG, Bairro Jardim Marilúcia, nesta cidade, os denunciados
supracitados e mais dois cidadãos menores
, teriam desferido diversas agressões com socos, chutes e utilização de armas brancas, provocando lesão corporal no ofendido, conforme laudo acostado aos autos.

A situação teria sido motivada pelo fato da vítima ter agredido o recorrente
ANDERSON DE OLIVEIRA MENDES
, com uma garrafa de cachaça, causando revolta entre os familiares, motivando o suposto crime com a vítima.

Após a suposta agressão ao recorrente acima informado, a vítima supostamente estava em um barraco, ocasião em que o ofendido (
JOÃO)
foi chamado para o lado de fora pelo tio (
ANTONIO
), que teria armado uma emboscada para vítima com os demais denunciados.

Após o delito, os denunciados teriam empreendido fuga.

A vítima foi socorrida por um cidadão que estava dentro do mesmo ambiente da vítima.

Em suas razões recursais, a defesa requer que o recurso seja conhecido e provido, reformando-se a decisão. Subsidiariamente, pleiteia pela desclassificação da conduta descrita no art. 121 c/c art. 14 II, ambos do CPB (Tentativa de Homicídio) para aquela tipificada no art. 129, §9º do CPB (Lesão Corporal).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso. (ID: 19214655).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID: 19325734).

É o relatório.

Belém, ___ de _______________ de2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos necessários à sua admissibilidade.

1.

DO MÉRITO

A defesa do réu almeja a reforma da decisão de pronúncia, por ausência do dolo de matar, pelo que requer desclassificação do crime de homicídio tentado para o crime de lesão corporal.

A referida tese não merece prosperar, vejamos.

Urge esclarecer que a decisão de pronúncia consiste tão somente em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Sendo assim, na fundamentação da decisão de pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos. Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesta esteira, verificam-se presentes nos autos
elementos a justificar a sentença de pronúncia, a saber:

A materialidade do delito de homicídio tentado
resta comprovada pelo LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO (ID: 19214502).

Quanto aos indícios de autoria, constato que está igualmente presente, senão vejamos:

O apelante
ANTONIO DA SILVA DE OLIVEIRA
, em sede policial, admitiu ter presenciado o fato das agressões na vítima, também, visualizando uma pessoa com arma branca. (ID: 19214506).

A testemunha MARCILIO NASCIMENTO, a fl. 01 dos autos (ID: 19214504), afirmou:

Que por volta de 17h ouviu gritos de homens; QUE correu para fora do terreiro quando viu cerca de quatro homens chutando um rapaz e outro esfaqueando a vítima: QUE lentamente puxou o rapaz pelo braço e o colocou dentro do terreiro, a fim de evitar que fosse morto: QUE quando estava puxando a vítima, um homem ainda tentou estaqueá-la, mas não conseguiu; Que a facada ainda passou debaixo do braço do declarante: QUE não sabe quem são os autores do ato, parque lá fora estava escuro a o declarante não ficou “olho neles”, apenas se preocupou em socorrer a vítima: QUE conhecia a vítima, qual seja, JOÃO DE OLIVEIRA, [...].

A testemunha ALAN DE OLIVEIRA MENDES, em sede de inquérito, afirmou:

QUE sobre o fato em apuração afirma que JOÃO foi [...], e em seguida o informante acompanhou seu tio ANTONIO que foi também até JOÃO; QUE ANTONIO conversou com JOÃO dizendo para o mesmo parar de fazer confusão com sua família; QUE DARIU deu um tapa no rosto de JOÃO; QUE afirma que somente DARIU bateu em JOÃO: QUE nega ter agredido JOAO:QUE perguntado se chutou JOÃO, respondeu que não; QUE perguntado se DARIU furou JOAO, respondeu que, não viu; QUE perguntado se viu DARIU com uma arma, respondeu que viu DARIU com uma faca: QUE perguntado se viu no momento da briga JOÃO lesionado, ou sangue no local, respondeu que só viu sangue sair do nariz de JOÃO; QUE perguntado se sabe quem furou JOÃO, [...].

Diante do exposto, o pleito pela desclassificação do crime de homicídio tentado para o crime de lesão corporal não merece prosperar, haja vista que a ausência do
animus necandi
não resta comprovada nos autos, sendo competência
do conselho de sentença a imersão no arcabouço probatório.

Neste sentido:

“(...) No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. (2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém,
__­__
de
_______________
de 2024.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 26/08/2024